Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706039-30.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETT CORTES APELADO: ECOLAB QUIMICA LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo autor IVONETT CORTES contra a sentença proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de cobrança, Feito no 0706039-30.2019.8.07.0003, ajuizada em desfavor da Ré ECOLAB QUÍMICA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (ID Num. 12704419). Foi proferido despacho por esta Relatoria determinando o recolhimento o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID Num. 13100447 - Pág. 1). O Apelante apresentou petição acompanhada de documento que, segundo afirma, comprovaria o recolhimento do preparo tempestivamente (ID Num. 13197126 e Num. 13197136). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Da análise detida dos autos, verifica-se que o Apelante deixou de apresentar a guia de recolhimento do preparo correspondente ao comprovante de pagamento apresentado por ocasião da interposição do recurso de apelação (ID Num. 12704437), o que ensejou o despacho proferido por esta Relatoria determinando o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Neste contexto, apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (preparo em dobro), o Apelante limitou-se a apresentar a guia de recolhimento do preparo correspondente ao comprovante de pagamento juntado aos autos no momento da interposição do recurso (ID Num. 12704437), deixando de cumprir a determinação de recolhimento em dobro do preparo. Assim, o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Necessário ressaltar que o texto legal estabelece, expressamente, a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que se dá mediante a juntada, concomitante, da guia de recolhimento do preparo e o seu respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recurso interposto ser considerado deserto. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” De tal sorte, não bastaria a mera juntada da guia de recolhimento correta, referente ao preparo supostamente recolhido quando da interposição do recurso, como também o Apelante deveria comprovar o pagamento em dobro do preparo recursal, como determina o dispositivo legal em comento. Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo (em dobro), não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador